Tribunal: TJES
Processo: 0000439-37.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usufruto
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS NU-PROPRIETÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA INCLUSÃO PARA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Em uma detida análise da Escritura Pública de Doação com cláusula de Usufruto (fls. 25/27), verifica-se que consta uma terceira pessoa como donatária denominada Mennara Souza Cunha e, portanto, nu-proprietária, que não consta no presente feito.

2. Devem todos os nu-proprietários ter ciência do exercício dos atributos de seu direito de propriedade em relação aos usufrutuários, havendo verdadeira comunhão de direitos ou de obrigações relativamente quanto ao imóvel, com unicidade na relação de direito material que discute eventual descumprimento dos deveres pelo usufrutuário.

3. A demanda proposta tem como um dos escopos permitir que o proprietário possa reaver a coisa objeto de usufruto por eventual descumprimento dos deveres estipulados em lei, sendo inegável que deve haver a participação de todos os que exercem os poderes sobre o imóvel na qualidade de nu-proprietários.

4. Sentença anulada e recurso prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-37.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO PASTORE CUNHA

APELADO: CAMILLA SOUZA CUNHA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS NU-PROPRIETÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA INCLUSÃO PARA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Em uma detida análise da Escritura Pública de Doação com cláusula de Usufruto (fls. 25/27), verifica-se que consta uma terceira pessoa como donatária denominada Mennara Souza Cunha e, portanto, nu-proprietária, que não consta no presente feito.

2. Devem todos os nu-proprietários ter ciência do exercício dos atributos de seu direito de propriedade em relação aos usufrutuários, havendo verdadeira comunhão de direitos ou de obrigações relativamente quanto ao imóvel, com unicidade na relação de direito material que discute eventual descumprimento dos deveres pelo usufrutuário.

3. A demanda proposta tem como um dos escopos permitir que o proprietário possa reaver a coisa objeto de usufruto por eventual descumprimento dos deveres estipulados em lei, sendo inegável que deve haver a participação de todos os que exercem os poderes sobre o imóvel na qualidade de nu-proprietários.

4. Sentença anulada e recurso prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000439-37.2019.8.08.0037

APELANTE:
JOSÉ ANTÔNIO PASTORE CUNHA

APELADOS:
CAMILA SOUZA CUNHA E ANTONINI SOUZA CUNHA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO PASTORE CUNHA
contra sentença de fls. 236/239, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire, nos autos da “Ação de manutenção de posse c/c declaratória de extinção de usufruto com pedido liminar” ajuizada por
CAMILA SOUZA CUNHA
e
ANTONINI SOUZA CUNHA
em desfavor do apelante.

Do compulsar dos autos, verifico que há uma questão a ser examinada que antecede a análise do recurso em questão, qual seja, a nulidade da sentença.

Necessário contextualizar que os apelados, ora autores na origem, ingressaram com a demanda na inicial sob o fundamento de que são proprietários e possuidores de imóvel situado à Rua Joaquim Favoreto, n. 23, 1º e 2º Pavimentos, Muniz Freire/ES, recebido por doação em 08/09/2003, com cláusula de usufruto em favor dos doadores, dentre os quais se encontra o apelante, ora réu.

Narram que exercem a propriedade e a posse mansa e pacífica do bem e zelam pelo imóvel, de forma que realizaram reformas no segundo pavimento e nele estabeleceram sua moradia.

Extrai-se da exordial, ainda, que a primeira apelada recebeu notificação extrajudicial do apelante, ora usufrutuário, para reaver o imóvel, porém, nunca praticou qualquer ato para manter a posse direta sobre o bem. Pleitearam, portanto, a manutenção de posse e a extinção do usufruto em favor do apelante pelo não uso da coisa.

Dado esse cenário, o juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, contra a qual o apelante se insurgiu com o presente recurso.

Ocorre que, em uma detida análise da Escritura Pública de Doação com cláusula de Usufruto (fls. 25/27), verifica-se que consta uma terceira pessoa como donatária, denominada Mennara Souza Cunha e, portanto, nu-proprietária, que não consta no presente feito.

Em se tratando de pedido de extinção de usufruto em relação ao usufrutuário, entendo que o desfecho da demanda incidirá na esfera jurídica de todos os nu-proprietários, o que impõe a sua participação no presente feito.

Isso porque devem todos os nu-proprietários ter ciência do exercício dos atributos de seu direito de propriedade em relação aos usufrutuários, havendo verdadeira comunhão de direitos ou de obrigações relativamente quanto ao imóvel, com unicidade na relação de direito material que discute eventual descumprimento dos deveres pelo usufrutuário.

Ademais, nota-se que há uma se controvérsia em relação à própria ocupação do imóvel, seja por causa dos pavimentos em discussão, seja pela discussão do abandono do imóvel pelo réu, mostrando-se prematuro o julgamento do processo, pois também deve haver a manifestação da terceira nu-proprietária.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando “pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Assim, entendo que todos os envolvidos na cadeia do negócio jurídico relacionados à doação do imóvel e ao usufruto devem ser incluídos na demanda, na qual se busca resolver a manutenção de posse e a extinção do usufruto em desfavor do réu, sendo, portanto, litisconsortes necessários, exigindo, ainda, uniformidade de decisão para cada um deles (litisconsórcio unitário).

E como bem leciona o art. 115 do CPC/15:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Sobre a questão:

Imissão na Posse – Requerida que, apesar de separada judicialmente do corréu, ainda permaneceu como cotitular do domínio do imóvel – Litisconsórcio passivo necessário – Hipótese
[...] (TJSP; Apelação Cível 0000368-16.2009.8.26.0609; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021)

Frente a esse raciocínio, a demanda proposta tem como um dos escopos permitir que o proprietário possa reaver a coisa objeto de usufruto por eventual descumprimento dos deveres estipulados em lei, sendo inegável que deve haver a participação de todos os que exercem os poderes sobre o imóvel na qualidade de nu-proprietários.

Pelo exposto,
anulo de ofício
a sentença, devendo haver o retorno dos autos para inclusão de Mennara Souza Cunha, em consideração a co-titularidade do imóvel descrita na Escritura Pública de Compra e Venda.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões